Tribunal: CARF
Processo: 11077.000031/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.000031/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.226 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ZELI DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Os honorários advocatícios e as despesas judiciais somente são dedutíveis em
se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora), Wesley Rocha e Letícia
Lacerda de Castro que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Paulo César Macedo Pessoa.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal - Relator

(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.000031/2007-78
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.000031/2007-78

Relatório
A interessada acima qualificada recebeu a notificação de lançamento pela qual foi
alterado o valor do imposto a restituir declarado de R$ 2.809,67 para R$ 963,55, relativo ao ano-
calendário 2004, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.

A contribuinte impugna total e tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, que moveu uma ação Ordinária contara o IPERGS, tendo
firmado um contrato de prestação de serviços advocatícios, onde consta a cláusula de que ela
pagaria o percentual de 50% sob os dez primeiros meses de recebimento de beneficio
previdenciário, caso fosse deferida a antecipação de tutela, bem como o percentual de 20% sobre
qualquer valor de atrasados que, porventura, viesse a receber.

Houve o deferimento da antecipação de tutela para o recebimento do beneficio
previdenciário a que tinha direito e, assim, de setembro a dezembro de 2004, a impugnante
recebeu a importância de R$ 13.426,35, complementando o valor do beneficio previdenciário
que vinha recebendo a menor, conforme extrato bancário anexado. Portanto, do referido valor
complementar, a contribuinte pagou a título de honorários advocatícios a importância de R$
6.713,17, como fazem prova os depósitos bancários anexados.

No comprovante de rendimentos referente ao ano-calendário 2004, o IPERGS
informou o total dos rendimentos auferidos, no valor de R$ 62.440,14, sendo que nesse montante
está incluído o valor de R$ 13.426,35 pagos de honorários advocatícios. Na elaboração da
declaração, foi aplicado o disposto no artigo 56 do RIR. Na notificação de lançamento não foi
considerada a dedução das despesas decorrentes de honorários advocatícios. A SRL apresentada
foi indeferida. A notificada requer a consideração das despesas decorrentes de honorários
advocatícios e a complementação da restituição do imposto de renda.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegres, na análise do
presente caso, manifestou seu entendimento no seguinte sentido:

=> admite-se como dedução dos rendimentos recebidos acumuladamente, o valor
das despesas com ação judicial, inclusive com advogados comprovadamente feitas pelo
contribuinte, na forma do disposto no art. 12 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988. No
entanto, a previsão legal para a dedução de honorários advocatícios refere-se exclusivamente a
rendimentos recebidos acumuladamente. No caso dos autos, conforme prevê o contrato particular
de prestação de serviços advocatícios, de fl. 09, e a própria contribuinte relata, os honorários
foram pagos em virtude da antecipação de tutela para recebimento de complementação mensal
do beneficio previdenciário. Assim, está correto o lançamento que glosou a dedução dos
referidos honorários advocatícios.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.000031/2007-78

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte apresenta novamente argumentos
para sustentar o direito à dedução integral da despesa com honorários .

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

DO ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação a possibilidade de dedução das despesas judiciais e com honorários
pelo Contribuinte, vejamos como está disposta a lei e o posicionamento da Receita Federal.
O art. 56 do RIR/1999, que trata da tributação dos rendimentos, estabelece de
forma clara que pode se deduzir a despesa com honorários advocatícios, ou seja é dedutível as
aquela despesa necessária ao recebimento dos rendimentos, que, por óbvio, correspondem aos
rendimentos tratados no caput do artigo, ou seja, os rendimentos recebidos acumuladamente e
sujeitos à incidência do imposto, ou seja, rendimentos tributáveis.
Pois bem, através de detida analise dos autos, verifica-se que a Recorrente moveu
uma ação ordinária contra o IPERGS, tendo firmado contrato de prestação de serviços
advocatícios, no valor de 50% sob os dez primeiros meses de recebimento de benefício
previdenciário, caso fosse deferida a antecipação de tutela.

Com o deferimento da medida antecipatória de setembro a dezembro de 2004, a
recorrente recebeu a importância de R$13.426,35, conforme documentação constante do
processo. Por conta do contrato de honorários, devidamente demonstrado, no mesmo período a
recorrente pagou a seu advogado a importância de R$6.713,17 mensais.

Assim, correta e legal o lançamento em sua declaração de ajuste anual a dedução
relativa aos honorários pagos, motivo pelo qual deve a decisão ser revista. Quantos ao
argumentos novos trazidos à tona, entendo que o direito de ser suscitado resta precluso.

Entendo que não há logica em não ser acatada a devida dedução de honorários,
posto que a antecipação da tutela e o pagamento antecipado dos honorários estão no bojo da
mesma ação, na qual foram recebidos os rendimentos acumulados.

Mesmo que não seja necessário, por apego ao argumento entendo que merece
trazer à baila o princípio pela busca da verdade material. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.000031/2007-78

decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Tendo em vista o quanto exposto, entendo que deve ser DADO provimento ao
pleito do contribuinte no Recurso Voluntário para que seja considerada como dedutível a despesa
de honorários advocatícios deduzida pela Recorrente.

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.226 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.000031/2007-78

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, redator designado.
Não obstante os relevantes argumentos colacionados no voto vencido, entendo
não haver previsão legal a autorizar a dedução de despesas com honorários advocatícios em face
de rendimentos não qualificados como recebidos acumuladamente.
Por oportuno, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida, que acolho e adoto
como razões de decidir, verbis:
Admite-se como dedução dos rendimentos recebidos acumuladamente, o valor das
despesas com ação judicial, inclusive com advogados comprovadamente feitas pelo
contribuinte, na forma do disposto no art. 12 da Lei n°7.713, de 22 de dezembro de
1988.
No entanto, a previsão legal para a dedução de honorários advocatícios refere-se
exclusivamente a rendimentos recebidos acumuladamente.
No caso dos autos, conforme prevê o contrato particular de prestação de serviços
advocatícios, de fl. 09, e a própria contribuinte relata, os honorários foram pagos em
virtude da antecipação de tutela para recebimento de complementação mensal do
beneficio previdenciário. Assim, está correto o lançamento que glosou a dedução dos
referidos honorários advocatícios.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital